Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714253-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BAR DO MERCADO LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno apresentado por BAR DO MERCADO LTDA-EPP contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator